Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749776-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA DE SOUZA SANTOS, WESLEY ROSA SILVA, HELEN ROSA SILVA RECORRIDO: ADA MARILIA RODRIGUES DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, desafiando sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Observa-se que não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta no ID 58104365. Nas razões apresentadas (ID 58104360), não foi comprovado recolhimento do preparo ou formulado pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, a parte recorrente apenas requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 58678443). É o necessário relatório. Decido. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso em análise, a recorrente olvidou de realizar o preparo no prazo exigido no artigo 42, da Lei no 9.099/95, não bastando para eximi-la de tal ônus o simples pedido de gratuidade judiciária efetuado a posteriori. Nesse sentido, destaco o precedente: JUIZADOS ESPECIAIS - PREPARO - QUARENTA E OITO HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL - PEDIDO DE GRATUIDADE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO DESERTO - NÃO CONHECIMENTO. (Acórdão 276587, 20050710149928ACJ, Relator: SILVA LEMOS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/5/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/7/2007. Pág.: 97) Acrescenta-se, por oportuno, que o simples pedido de benefício da justiça gratuita não confere automaticamente o direito à gratuidade. Para usufruir dos benefícios previstos na Lei no 1060/50, a recorrente deveria ter comprovado a insuficiência de recursos para cobrir as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua sustentabilidade financeira, o que, claramente, não ocorreu. Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito